Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-20.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. PRESSUPOSTOS DO § 1o E INCISO III DO ART. 485 DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado quanto pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Assim, a pretensão autoral preenche os requisitos do interesse de agir, vez que não foram esgotados todos os meios de localizar o bem pretendido.

2. Embora, indiscutível a conduta negligente do apelante a ponto de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio a demanda judicial, o processo também não pode ser extinto por abandono do autor, uma vez que, para pôr termo ao processo por esse fundamento, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para que promova os atos processuais no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o § 1o e inciso III do art. 485 do CPC.

3. Na hipótese vertente, não houve a intimação pessoal da parte autora, ora recorrente, e ainda não foram esgotados todos os meios de localização do bem pretendido. A extinção do feito se revela prematura. Por conseguinte, a sentença deve ser cassada para que o processo tenha o seu regular prosseguimento na origem.

4. RECURSO PROVIDO.